Tribunal: TJDFT
Processo: 0750421-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALAGAMENTO DE BEM IMÓVEL DECORRENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FALHAS OU INEFICIÊNCIA NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA NOVACAP. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente a pretensão de ser indenizada pelos danos materiais decorrentes de invasão de água em sua residência, sob a alegação de que não havia infraestrutura estatal adequada para o escoamento de água, como esgoto de águas pluviais ou outros meios capazes de evitar a acumulação de grande volume de água no local, situação que teria contribuído para a queda do muro, o que resultou na perda de vários bens.
2. Em suas razões recursais, sustenta que o muro foi construído para a proteção da residência contra alagamentos e que, por isso, a demolição agravou a sua situação de risco. Aduz que o ato demolitório foi ilegítimo, haja vista a ausência de notificação prévia, a qual seria imprescindível ante a falta de urgência, uma vez que o muro já estava construído há meses, afastando, assim, a autoexecutoriedade do ato. Alega inexistir prova de ocupação ilegal, a qual, de toda sorte, seria irrelevante, pois o direito à indenização decorre da omissão estatal. Quanto às provas dos danos materiais, defende que a exigência de que todas as notas estejam em nome da recorrente é desproporcional, considerando que muitos documentos foram destruídos pelo alagamento. Acrescenta que o fato de algumas notas fiscais apresentarem endereços diversos não invalida o nexo de causalidade entre os danos e a omissão estatal. Assevera que o dano é presumido, sob o argumento de que mesmo sem a comprovação integral dos danos materiais, o contexto do caso evidencia a ocorrência de prejuízos. Afirma, ainda, que a ausência de sistema de drenagem adequado na região foi reconhecido pela própria NOVACAP, a qual informou que a instalação de microbacias de contenção de águas pluviais ocorreu após o alagamento, salientando que os danos ocasionados decorrem diretamente da falta de infraestrutura estatal. Por fim, declara que além dos prejuízos materiais, sofreu danos morais. Em razão disso, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs 69853011 e 69853018) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 69853050).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
5. A controvérsia cinge-se a verificar se a autora sofreu os alegados danos materiais em virtude da falta de infraestrutura para o escoamento da água da chuva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
6. Narra a autora que reside no Sol Nascente/DF e que, no dia 03/04/2025, em decorrência da forte chuva na região somada à falta de infraestrutura adequada para escoamento de água ou esgoto, o muro de sua residência caiu, resultando na invasão de água em sua casa, o que gerou a perda de móveis, objetos pessoais e alimentos perecíveis. Alega, ainda, que reconstruiu o muro posteriormente, mas que, no dia 30/08/2023, foi derrubado pela Administração Pública sem notificação prévia. Diante disso, requer que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP e o Distrito Federal sejam condenados a lhe pagarem R$ 9.568.72, a título de indenização por danos materiais, bem como R$ 30.000,00 para viabilizar a aquisição de outros bens, que teriam sido perdidos e ainda não teriam sido adquiridos.
7. Antes de adentrar o mérito, cumpre observar que a NOVACAP é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal responsável pela implantação, manutenção e limpeza dos sistemas de drenagem pluvial no âmbito do referido ente distrital, tendo este transferido, mediante concessão, a execução do mencionado serviço público àquela. A responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa. Assim, no caso, o Distrito Federal possui legitimidade para figurar junto à NOVACAP no polo passivo.
8. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa. Desse modo, para que haja o dever de indenizar é necessário comprovar além do dano e do nexo causal, a culpa (imprudência, negligência ou imperícia) ou dolo do agente causador do dano.
9. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na espécie, o conjunto probatório não se mostrou suficiente para comprovar os eventos descritos na exordial. Com efeito, em que pese a alegação da autora de que a instalação de proteção com barras e a construção de seis microbacias de contenção de águas pluviais na região afetada somente teria ocorrido após os fatos, não juntou aos autos a cópia da resposta do ofício n° 2.953/2023DPDF, na qual conteria a referida informação. De igual modo, não anexou aos autos fotografias da casa inundada, dos móveis e eletrodomésticos destruídos, nem reportagens que pudessem comprovar os alegados danos causados pela enchente.
10. Quanto aos danos patrimoniais, cabe salientar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Para ser reparado, o dano material precisa ser efetivo e, por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. No caso em análise, parte das notas fiscais colacionadas aos autos encontra-se inelegível, em nome de terceiro estranho aos autos e com endereço diverso daquele constante na inicial. Outrossim, em relação ao pleito indenizatório no montante de R$ 30.000,00, a autora não apresentou qualquer documento que comprovasse o quantum dos danos materiais pretendidos, sob a alegação de que tal quantia seria uma estimativa de gastos futuros necessários para adquirir outros bens supostamente deteriorados pela inundação.
11. Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não se admitindo presunção nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima. Logo, ausente a prova do prejuízo, não há que se falar em danos materiais indenizáveis.
12. No que tange à demolição do muro pela Administração Pública, verifica-se que tal fato ocorreu após a inundação, de modo que não guarda relação com os alegados danos e, por conseguinte, com os pedidos indenizatórios, de modo que a eventual ilegalidade desse ato administrativo não deve ser analisada nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 373 do CPC; art. 402 do CC.